Tribunal: STF
Processo: RHC 270983
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE.  ART.  1º , II, C/C ART.  4º, DA LEI Nº 9.455/97 E ART. 3º DA LEI Nº 4.898/65. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 1.058.108. 
Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos  delitos tipificados nos artigos 1º , II, c/c  4º, da Lei nº 9.455/97 e art. 3º da Lei nº 4.898/65.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito.
Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na continuidade da persecução penal.
Alega que “a extinção da punibilidade foi reconhecida duas vezes e por órgãos jurisdicionais distintos: a Justiça Militar e a Justiça Comum” o que torna “juridicamente impossível qualquer persecução penal posterior”. Pondera que “as decisões que reconheceram a extinção da punibilidade referem-se aos mesmos fatos, provas e pessoas e ao mesmo contexto penal contido exatamente, tanto no PIC/MPMG quanto no IPM/PMMG”, motivo pelo qual “a manutenção da persecução penal também viola continuadamente o princípio do non bis in idem, uma vez que extinta está a punibilidade desde 2011”. Afirma que “a decisão atacada incorre ainda no vício de ausência de fundamentação” e que “a incorreta análise dos temas do STF e da matéria de ordem pública suscitada configura em essência a negativa de prestação jurisdicional”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“EM PRELIMINARES: 
- O conhecimento e processamento do Recurso Ordinário Constitucional; 
- O reconhecimento manifesto do Constrangimento Ilegal Estrutural;
 - O reconhecimento da Coisa Julgada Material Penal Reforçada; 
- O reconhecimento da violação continuada ao princípio do Ne Bis In Idem; 
- O reconhecimento da impossibilidade de superação da Dupla Extinção da Punibilidade decretada e do esgotamento total da pretensão punitiva estatal; 
- E assim, o provimento do Recurso Ordinário Constitucional, para que este C. Supremo Tribunal Federal reforme totalmente a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça e, notadamente, efetive às duas extinções da punibilidade já declaradas ao Recorrente. 
- Determinando, por conseguinte, o trancamento de qualquer persecução relacionada aos fatos em questão e, retornando-se a condição funcional do Recorrente ao status quo ante. 
Subsidiariamente: 
- O reconhecimento de nulidade da r. Decisão recorrida por omissão no enfrentamento de tese central da impetração do habeas corpus – (princípio da congruência); 
- O reconhecimento de nulidade da r. Decisão recorrida por ausência de formalidades que constituam elementos essenciais a instituição do ato judicial – (art. 564, inc. IV do CPP). 
- O reconhecimento de nulidade da r. Decisão recorrida do vício de ausência da fundamentação dos atos judiciais – (art. 564, inc. V do CPP e o art. 93, IX da CRFB de 1988).
- O reconhecimento de nulidade da r. Decisão recorrida por deixar ela de seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção ou de sua superação no caso em julgamento, Tema 358/2020 e Tema 1200/2023, STF – (art. 489, § 1º, inc. VI do CPC c/c o art. 3º do CPP); 
NO MÉRITO: 
- A concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a incidência das preliminares, objetivamente, das duas Extinções da Punibilidade ao Recorrente, com determinação imediata de trancamento de qualquer persecução penal relativa aos fatos nelas narrados.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo não conhecimento do recurso nos termos da seguinte ementa:

“Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Policial militar. Procedimento Investigatório Criminal que subsidiou dois processos, um perante a justiça comum e outro perante a justiça castrense. Transação penal homologada pela Justiça Militar - lesão corporal leve. Extinção da punibilidade. Condenação na Justiça Comum pelo crime de tortura. Extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo da execução. Posterior desarquivamento da ação penal para execução da pena de perda de graduação e expulsão dos quadros da Polícia Militar. Recurso em sentido estrito não provido. Alegada extinção da pretensão punitiva. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, ordem denegada. Nova impetração. Não conhecimento, por se tratar de mera reiteração de tema já decidido em habeas corpus anterior, em que fora afirmada a competência da Justiça comum para determinar a perda do cargo público como corolário da condenação pertinente ao crime de tortura. Recurso contra decisão monocrática de Ministro do STJ. Supressão de instância. Acórdão atacado pela impetração que afastou a tese defensiva em decisão devidamente fundamentada. Prestação jurisdicional verificada. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, a ser sanada. Parecer pelo não conhecimento do recurso.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II – julgar, em recurso ordinário:
a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).
O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)

A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
“[...] No writ, a defesa afirma que toda a persecução penal decorreu de um único Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público estadual, do qual se originaram, com o mesmo conjunto probatório, tanto o Inquérito Policial Militar quanto a ação penal na Justiça Comum, ambos voltados aos mesmos fatos, agentes e suposta vítima.
Sustenta que, na Justiça Militar, houve denúncia apenas por lesão corporal leve, culminando em transação penal cumprida e na extinção da punibilidade, com trânsito em julgado. Apesar disso, a Justiça Comum teria prosseguido pelos mesmos fatos, imputando tortura e condenando o paciente.
 Alega que a decisão da Justiça Militar produziu coisa julgada material e que a extinção da punibilidade, como matéria de ordem pública, impede nova persecução ou sanções pelos mesmos fatos, sob pena de violação ao non bis in idem.
 Menciona que, mesmo após o reconhecimento da extinção da punibilidade na execução penal, o Juízo Comum, sem provocação, reativou o processo para impor a perda da graduação e a exclusão da Polícia Militar, medida mantida pelo Tribunal, em afronta à coisa julgada, ao princípio acusatório e à competência constitucional da Justiça Militar.
[...]
Delimitado o objeto do presente habeas corpus, passa-se, então, à análise das teses efetivamente deduzidas pela defesa, observando-se, desde logo, os limites do writ e a impossibilidade de rediscussão de matérias já apreciadas por este Juízo.
Relativamente à tese defensiva de incompetência constitucional da Justiça Comum para decretar a perda da graduação de praça militar, verifica-se que a matéria  não comporta conhecimento, por se tratar de mera reiteração de tema já decidido por este Juízo em habeas corpus anterior impetrado pela defesa.
No julgamento do HC n. 681.935(2021/0228977-6), este Juízo enfrentou de modo expresso a controvérsia relativa à competência para o processamento e julgamento do crime de tortura imputado ao paciente, concluindo que a Justiça Comum era competente para a causa, uma vez que a sentença condenatória fora proferida em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de deslocamento da competência para a Justiça Militar.
[...]
Tal definição não se restringiu a um exame abstrato da competência penal, mas envolveu, de forma necessária, a delimitação do órgão jurisdicional competente para exercer integralmente a jurisdição penal sobre o feito, inclusive quanto à formação, validade e eficácia do título condenatório. 
Reconhecida a competência da Justiça Comum para julgar o crime de tortura, resta-lhe igualmente assegurada a competência para impor e fazer cumprir os efeitos legais da condenação, os quais se inserem no mesmo âmbito de jurisdição e não podem ser artificialmente dissociados do juízo condenatório.
 Trata-se, nesse aspecto, de mera reiteração disfarçada de tese já apreciada, cujo conhecimento nesta via importaria indevida rediscussão de matéria já decidida, em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 
Em consequência, o não conhecimento da referida tese projeta reflexos sobre as demais alegações defensivas, na medida em que todas elas pressupõem, direta ou indiretamente, o afastamento da competência da Justiça Comum ou a invalidação dos efeitos da condenação penal por crime de tortura, providências que se mostram incompatíveis com o que já foi decidido por este Juízo. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Na espécie, constato a ausência de manifestação do Tribunal a quo quanto ao mérito das questões veiculadas neste writ, especialmente em relação ao reconhecimento da dupla extinção da punibilidade, à violação ao princípio do non bis in idem e ao trancamento da ação penal.
Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta Corte, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)

Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “não há falar em ausência de prestação jurisdicional pela decisão recorrida, que não conheceu do writ por se tratar de mera reiteração de tema já decidido por aquela Corte em habeas corpus anterior, em que fora afirmada a competência da Justiça comum para determinar a perda do cargo público como corolário da condenação pertinente ao crime de tortura”.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)

Noutro giro, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se. 
Brasília, 28 de abril de 2026

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente